Tribunal: TJDFT
Processo: 0733903-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733903-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: EDINA DE CARVALHO MIRANDA REU: HELIO MIRANDA ALVES, JONATAS LOPES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por EDINA DE CARVALHO MIRANDA em face de HELIO MIRANDA ALVES e JONATAS LOPES DOS SANTOS. Citados, os Réus apresentaram contestação, ao tempo em que requereram os benefícios da gratuidade de justiça. A Autora manifestou-se em réplica, requerendo a oitiva de testemunha e a juntada de documento. Os Réus manifestaram-se acerca do documento juntado pela Autora, quanto ao pedido de produção de prova testemunhal e quanto à sua alegada hipossuficiência. É o relatório. Decido. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelos Réus, observo que a aferição das condições financeiras das partes deve ocorrer no momento do requerimento, de modo a ser verificado o preenchimento dos requisitos para o deferimento do benefício pretendido. Assim, tenho que a condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade, mas tão somente a incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o art. 98, caput, do CPC. Com efeito, a lei não fixou parâmetros objetivos para concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Nesse contexto, faz-se necessário se observar o “mínimo existencial” para sobrevivência digna dos Requerentes. Diante da ausência de definição descritiva do valor que expressaria o sentido do “mínimo existencial”, entendo ser necessário se estabelecer densificação de sentido para a expressão que permita a apreciação isonômica de situações similares, fixando-se regra – comando, portanto, universalizável - sobre o que se entende por mínimo existencial. Tal medida é necessária para que se possa dar tratamento unívoco, coerente e coeso a situações na quais pessoas que recebem valores maiores e menores de verbas de natureza alimentar possam ter respeitada a condição de prover suas necessidades relativas ao mínimo existencial, condição de subsistência digna. Há, na ordem jurídico-normativa brasileira, vários parâmetros de qualificação de valores como relativos ao mínimo existencial, por exemplo: (i) Em valores aproximados, a faixa de isenção do Imposto de Renda é de aproximados R$ 2.800,00. (ii) Há várias decisões dos tribunais brasileiros e do TJDFT (sendo esse, aliás, nosso entendimento), no sentido de que o limiar objetivo de reconhecimento de direito à assistência judiciária gratuita é o de cinco salários mínimos, hoje correspondente a aproximados R$ 7.000,00. O valor de cinco salários mínimos é, também, mencionado na Resolução n. 271/2023, da Defensoria Pública do DF, como critério para se determinar a condição econômica que define o direito ao atendimento gratuito assistencial. (iii) O DIEESE indica que o salário-mínimo necessário para cumprir os requisitos constitucionais deveria ser de aproximados R$ 6.900,00, sabendo-se que o mínimo deve atender ao que dispõe o art. 7o, inc. IV, da CF: - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo. [https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html] (iv) A preservação do mínimo existencial foi incluída como direito básico do consumidor pela Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que entrou em vigor em 2 de julho de 2021, alterando o Código de Defesa do Consumidor para disciplinar o fornecimento de crédito responsável e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Em 26 de julho de 2022, foi editado o Decreto n. 11.150/2022, que regulamenta a Lei do Superendividamento, o qual indica, após modificação, irrisórios R$ 600,00 como o valor que conferiria existência digna ao superendividado. (v) O PL n. 2.286/2022 acrescenta dispositivos ao art. 6o do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 1990), ao definir que o mínimo existencial, a ser estabelecido em regulamento, será calculado na forma de índice, como fração da renda mensal do consumidor pessoa natural, sendo vedada sua fixação em valor inferior a um salário-mínimo. [https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/materia/154478]. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. Adoto, portanto, como parâmetro, a fim de se aferir a situação de hipossuficiência alegada, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$ 7.590,00 (sete mil, quinhentos e noventa reais). Estabelecidos os parâmetros, cabe ao Juízo analisar a efetiva situação dos requerentes, ou seja, se tal se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. No caso em apreço, extrai-se do contracheque de HELIO MIRANDA ALVES que a sua remuneração bruta é em torno de R$ 14.629,48 (ID 69957014 e 69957017). Extrai-se, ainda, do contracheque de JONATAS LOPES DOS SANTOS que seus rendimentos brutos são no valor de R$ 8.273,19 (ID 69957021). Saliento que embora os Réus demonstrem possuir dependentes e débitos com empréstimos bancários, não apresentam gastos extraordinários, como gastos com saúde. Nesse cenário, diante dos parâmetros estabelecidos e da análise dos documentos juntados aos autos, os Réus não se encontram na alegada situação de hipossuficiência, por auferirem rendimentos mensais brutos superiores a cinco salários-mínimos. Por todo o exposto, indefiro os benefícios da justiça gratuita em favor dos Réus. Por fim, quanto ao pedido de produção de prova testemunhal formulado pela Autora, julgo que os fatos alegados pelas partes independem da alegada prova, visto que a controvérsia se situa na eventual violação a norma jurídica, especialmente quando da realização da perícia, o que pode ser julgado com suporte nas provas documentais trazidas aos autos. Portanto, indefiro a produção de prova oral e declaro concluída a instrução. Manifestem-se a Autora e os Réus, em razões finais, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de março de 2025 14:33:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador